Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível o fracionamento do crédito relativo a honorários sucumbenciais definido na ação coletiva em desfavor da Fazenda Pública, para o cumprimento individual da sentença, por afronta ao regime jurídico do pagamento por precatório (CF 100, § 8o) e possibilidade de ofensa ao CPC 85, § 3a.